Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILLARY KATY MOREIRA CERGILIO em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópia da declaração de imposto de renda, do contracheque do mês abril, extratos bancários e documentos médicos. (ID 62871467). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme contracheque anexado, a recorrente é Policial Militar do Distrito Federal, e aufere renda bruta mensal de R$16.375,27 e, após o desconto compulsório de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$12.269,00. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que a levaram a contrair essas dívidas, razão pela qual não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. Eventual malversação dos rendimentos não se confunde com hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator